Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-72.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008830-72.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANDIR WIECHOREK - CPF: 644.686.070-68 (APELANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), TOMAZ FERNANDO DE BASTOS - CPF: 483.595.646-04 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (APELADO), UNIAO FEDERAL (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE DE BOA-FÉ. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de área de 4,4098 hectares, supostamente integrante de gleba pública federal, localizada no município de Primavera do Leste/MT, sob o fundamento de ausência de posse justa e de boa-fé do autor, ora recorrente, além da natureza precária da ocupação alegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou o exercício da posse justa e de boa-fé sobre o imóvel objeto da demanda, nos termos do art. 561 do CPC, de modo a autorizar a reintegração de posse e eventual indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. A pretensão possessória depende da demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

4. A própria narrativa inicial evidencia o vício de origem na ocupação da área, dado que o autor reconhece que tomou posse de imóvel por saber que era de propriedade da União, o que descaracteriza a boa-fé exigida pelo art. 1.201 do CC.

5. Depoimentos testemunhais atestam que a entrada do autor na área se deu por mera liberalidade do recorrido, que já exercia atos de posse com animus domini, configurando detenção precária, nos termos do art. 1.208 do CC.

6. A ausência de comprovação de posse autônoma e legítima inviabiliza tanto a reintegração quanto o pleito indenizatório por benfeitorias ou perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ocupação de imóvel público com ciência de sua titularidade estatal descaracteriza a posse de boa-fé, tornando-a precária e insuscetível de proteção possessória. 2. A mera detenção decorrente de tolerância do possuidor anterior não autoriza a reintegração de posse, tampouco a indenização por benfeitorias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.201 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 487; STJ, Súmula no 619; TJMT, Apelação Cível no 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1007217-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JANDIR WIECHOREK
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
TOMAZ FERNANDO DE BASTOS
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse na de 4,4098 hectares, denominada "Lote União", supostamente pertencente à União Federal, situada em Primavera do Leste/MT.

Em suas razões recursais (Id. 326175436), sustenta que a sentença merece reforma integral, argumentando que a magistrada de primeiro grau reconheceu que a posse e a titularidade da área não pertencem ao apelado, mas mesmo assim negou o direito do apelante.

Afirma que a posse e o dano material sofrido são incontestes, conforme Laudo de Constatação produzido pelo Oficial de Justiça, que não foi devidamente valorado pela julgadora. Refuta a alegação de posse clandestina, sustentando que, após tomar posse da área pertencente à União Federal, tratou de regularizá-la junto aos órgãos competentes, tendo sido vistoriada pelo INCRA e validada por fiscal do órgão público.

Argumenta que a área em questão pertence à Gleba Pública Federal e não ao apelado, autor dos danos, o qual não dispõe de título aquisitivo que comprove sua propriedade, pois a matrícula no 5.948 do CRI de Primavera do Leste/MT estaria "sobreposta" para outra região distante da posse do autor. Ressalta que o apelado desistiu da perícia, o que demonstraria "medo da prova técnica".

Alega que sua posse é justa e de boa-fé, e que as despesas realizadas no imóvel constituem benfeitorias necessárias hábeis a ressarcimento, nos termos do art. 1.220 do Código Civil. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse e condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 332.800,00, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00 para hipóteses de novas turbações ou esbulhos.

Em contrarrazões (Id. 326175438), o apelado defende a manutenção integral da sentença, eis que em ações possessórias, o ônus da prova recai inteiramente sobre o autor, que deve demonstrar de forma inequívoca a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data, além da perda da posse, sendo que na hipótese o apelante falhou em comprovar o requisito mais basilar: a sua própria posse.

Questiona a validade dos mapas e croquis produzidos unilateralmente pelo apelante, argumentando que tais documentos não possuem o condão de provar a correta individualização da área, tampouco a sua posse, sugerindo que foram criados de forma unilateral, particular e sem o crivo do contraditório, com o claro objetivo de fabricar uma sobreposição de áreas para atender aos interesses do apelante em se apossar de terra alheia.

Por fim, sustenta que, diferentemente do apelante, comprovou robustamente ser o legítimo possuidor da área, exercendo posse mansa, pacífica e com
animus domini
há décadas, conforme comprovado pela matrícula do imóvel (no 5.948) e pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram em juízo que é o conhecido dono da área. Requer, então, o total desprovimento do recurso de apelação, para manter na íntegra a sentença de primeiro grau, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JANDIR WIECHOREK
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
TOMAZ FERNANDO DE BASTOS
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse na de 4,4098 hectares, denominada "Lote União", supostamente pertencente à União Federal, situada em Primavera do Leste/MT.

O recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, eis que tempestivo e, sendo o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, está dispensado do preparo.

Portanto, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A questão central submetida a este Colegiado cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pleito de reintegração de posse formulado pelo apelante. Para tanto, é imperativo revisitar a natureza jurídica dos interditos possessórios e a distribuição do ônus probatório que lhes é inerente.

A ação de reintegração de posse, como se sabe, é o instrumento processual à disposição do possuidor que foi injustamente privado de sua posse, ou seja, que sofreu esbulho.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece, de forma taxativa, os requisitos que incumbem ao autor da ação possessória provar: a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse, senão vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em ação possessória, prevalece a melhor posse,
não se perquirindo a propriedade
, salvo quando ambas as partes disputam a posse invocando o domínio.

Aliás, a Súmula 487 do STF dispõe que
"Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".

Nesse passo, a análise judicial, nesse tipo de demanda, deve se ater ao
jus possessionis
, isto é, ao direito que emana do fato da posse, e não ao
jus possidendi
, que se funda no direito de propriedade. A discussão sobre o domínio, portanto, revela-se, em regra, impertinente ao deslinde da causa possessória, salvo quando ambas as partes disputam a posse com base em alegações de propriedade ou quando há incerteza sobre a posse fática.

No caso em tela, o apelante fundamenta sua pretensão na posse que alega ter exercido sobre área que, segundo ele,
pertence à União
, enquanto o apelado, por sua vez, defende-se com base em sua
posse longeva e existência de título de propriedade
. A sentença, de forma acertada, concentrou sua análise na comprovação da posse fática, em estrita observância à sistemática processual.

Ao compulsar os autos na parte digitalizada (Id. 326174946 a 326175374), verifica-se que, inicialmente, a presente ação de reintegração de posse foi distribuída sob o número 1001297-38.2017.8.11.00373, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em 13 de abril de 2017, onde o autor, ora apelante, pleiteou o deferimento de mandado liminar de reintegração de posse, alegando ter sofrido esbulho em 29 de março de 2017, sobre a área que ele havia ocupado desde 2014, defendendo que o imóvel fazia parte de uma porção maior de 20.000 hectares pertencentes à União Federal.

Após Audiência de Constatação Prévia e realização de vistoria no imóvel, a medida liminar foi indeferida pelo Juízo de origem, sendo que, após a juntada de documentos pelo autor, ora apelante, incluindo um Parecer do INCRA (juntado em 23/01/2020), o qual atestou que a área do "Lote União" estava localizada integralmente dentro do perímetro da Gleba Poxoréo – Área A, de Propriedade da União Federal, foi reconhecida a incompetência da Justiça Estadual e o feito remetido à Justiça Federal em 01/12/2021.

No entanto, diante da
ausência de interesse do INCRA e da União Federal
, em 13/09/2022, o processo retornou à Comarca de Primavera do Leste, agora sob o atual N. 1008830-72.2022.8.11.0037.

Importante registrar também que durante o curso processual, consoante se extrai da decisão de Id. 326175398, o
autor, ora apelante, desistiu da prova pericial
que serviria para a controvérsia não só da propriedade, mas também da localização da área em litígio.

Em audiência de instrução (id. 326175423), foram ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela parte requerida, Srs. Arnóbio Braganholo e Kleber Lazari, os quais, consoante relatório de mídias acostado no Id. 326175424, foram categóricas em afirmar que a posse da área de 4,4098 hectares, sempre foi exercida pelo requerido, ora apelado.

Inicialmente, a
testemunha Kleber Lazari
, que se identificou como proprietário de hotel na região e vizinho do imóvel, afirmou ter conhecimento da área de terra do apelado, localizada na margem da BR-070, afirmando que ele costuma frequentar Primavera do Leste a cada três meses e, nessas ocasiões, se apresenta na área e é reconhecido como proprietário. Embora tivesse conhecimento da plantação de mandioca realizada no local, ele informou que Tomás havia cedido a área para uma pessoa plantar e cuidar, sem saber precisar o nome do responsável.

Em relação aos atos possessórios do autor, ora apelante, o depoente atestou que não houve grandes investimentos na lavoura; não viu caminhões esparramando calcário ou adubo, descrevendo a plantação como "minguada, bem raquídica" e suja, e afirmou que ela não era irrigada. Por fim, confirmou que havia outdoors instalados na área, utilizados por empresas que ele acreditava serem as mesmas que negociavam o aluguel dessas placas em seu próprio terreno vizinho.

Na sequência, foi inquirida a
testemunha Arnóbio Braganholo
, que teve a contradita rejeitada pelo Juízo e se identificou como vizinho de longa data do requerido, ora apelado, afirmando categoricamente que Tomás "sempre teve" a área e sempre foi reconhecido como seu vizinho e proprietário. Ele alegou que, em razão da proximidade, ele próprio cuidava e "olhava" a área para Tomás. Seu depoimento foi enfático ao declarar que todos sabiam que Tomás era o proprietário da área, e que o Autor, Jandir, também sabia disso, pois Jandir alugava dele uma lanchonete que ficava ao lado, atestando atos concretos de posse de Tomás, mencionando que este agia como proprietário, providenciando limpeza e consertos.

Detalhou, inclusive, que Tomás o pagou para fazer uma cerca na área em outubro de 2016, ao tratar da plantação de mandioca do Autor, Arnóbio confirmou que o plantio ocorreu em terra que "não era dele", e que nunca viu Jandir limpando ou cuidando da área antes de meter o trator e plantar. Em consonância com a primeira testemunha, Arnóbio afirmou que a plantação não recebeu adubo nem calcário, pois nunca viu caminhões com esses insumos no local, e que a mandioca não era irrigada. Por fim, descreveu a lavoura como "disparelha" e "não perfeita"

Ato seguinte sobreveio a sentença de improcedência, ao fundamento de que a posse do autor/apelante é clandestina e destituída de boa-fé, além de assumir o caráter de mera detenção em face da natureza pública do bem, destacando que a própria narrativa do autor, corroborada pelas declarações das testemunhas, é assente no ingresso deliberado nas áreas ora defendidas após ter tido conhecimento de que a propriedade era pública, o que retiraria a boa-fé da posse.

Além disso, ressaltou que a clandestinidade também se evidencia pelo fato de que a plantação de mandioca nas referidas áreas de terras ocorreu mediante autorização do requerido, que demonstrou exercer a "posse" (detenção) sobre o bem anteriormente ao autor.

Concluiu que, inexistindo provas da posse justa e de boa-fé do autor, não há pertinência no direito material pleiteado quanto à reintegração na posse da área vindicada e, por conseguinte, ao pagamento de indenização por perdas e danos, ensejando a interposição do presente recurso, em análise.

Todavia, em que pese as razões aventadas pelo apelante, de fato
não houve a comprovação de uma posse justa e de boa-fé
. Pelo contrário, o conjunto probatório, a começar pela própria narrativa da petição inicial, milita em seu desfavor, justamente por confessar que seu interesse pela área surgiu precisamente quando foi informado por um terceiro de que o imóvel seria de propriedade da União, lançando, assim, uma sombra indelével sobre a boa-fé de sua ocupação, pois evidencia que ele ingressou no imóvel ciente de que não lhe pertencia.

A posse de boa-fé, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, pressupõe que o possuidor ignore o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa, confira:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Nesse passo, no momento em que o apelante admite ter ocupado a área por sabê-la pública, ele revela a plena consciência da irregularidade de sua conduta, o que descaracteriza por completo a boa-fé subjetiva.

Ademais, a magistrada sentenciante corretamente identificou o vício da clandestinidade, que, no contexto dos autos, se confunde com a precariedade. A prova produzida pelo apelado, notadamente os depoimentos testemunhais, aponta de forma robusta para a tese de que o ingresso do apelante na área se deu por mera permissão ou tolerância do apelado, que lhe teria cedido "um cantinho" para o plantio de mandioca. O que se seguiu foi um abuso de confiança, com a expansão do plantio para a totalidade da área, sem o consentimento do possuidor anterior.

Nesse diapasão, a norma insculpida no artigo 1.208 do Código Civil é de clareza solar ao dispor que
"Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade"
.

A ocupação decorrente de um ato de liberalidade do possuidor principal não confere ao beneficiário a qualidade de possuidor, mas sim de mero detentor. A detenção, por sua natureza precária, não pode ser defendida contra aquele em cujo nome se detém a coisa, e a tentativa de converter essa detenção em posse, à revelia do possuidor, configura esbulho, mas por parte do detentor, e não o contrário.

Portanto, a prova dos autos não demonstra que o apelante exercia posse, mas sim mera detenção, o que o deslegitima a pleitear a proteção possessória, falhando, assim, em comprovar o primeiro e mais fundamental dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Desta forma, compreendo que a sentença de improcedência não comporta qualquer reparo, eis que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela. 2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004523-42.2020.8.11 .0006, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007217-98.2017.8.11 .0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)

Por fim, no tocante às alegações do apelante no sentido de que a área em litígio é pública e que o título de propriedade do apelado seria irregular, a discussão dominial é estranha à lide possessória. Mesmo que se admita, para fins de argumentação, que o imóvel pertence à União, isso não confere ao apelante o direito de esbulhar a posse de outrem.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 619, pacificou o entendimento de que
"A ocupação indevida de bem público confi gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
.

Assim, a alegação de que a terra é da União não legitima a invasão praticada pelo apelante nem lhe outorga o direito de ser reintegrado na posse que, ao que tudo indica, nunca exerceu de forma justa. A controvérsia deve ser resolvida com base na análise de qual das partes detinha a melhor posse, e, nesse ponto, o acervo probatório favorece inequivocamente o apelado, que demonstrou sua conduta anterior em defender a área contra terceiros, que exercia atos possessórios com
animus domini
há considerável tempo, muito antes da entrada do apelante no imóvel.

Nesse passo, uma vez rechaçada a pretensão principal de reintegração de posse, por ausência de comprovação dos requisitos legais, a pretensão acessória de indenização por perdas e danos segue, por corolário lógico, o mesmo destino.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, de modo que, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025